Tribunal: TJDFT
Processo: 0727036-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727036-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELZA DE PAULA BARBOSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (réu) em face de decisão (id. 67331249 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0714802-89.2020.8.07.0001, afastou a tese de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco do Brasil; rechaçou a alegação de necessidade de litisconsórcio necessário com a UNIÃO e desacolheu o argumento relativo à prescrição. O agravante, preliminarmente, sustenta a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e consequente competência da Justiça Federal; pondera que o Banco do Brasil não é o responsável pelos índices de atualização do PIS/PASEP, atuando apenas como depositário e mero executor dos comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social; aduz que é vinculado à Secretária do Tesouro Nacional, devendo a União ser a indicada para o polo passivo da demanda. Quanto ao prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento deduzida na ação, entende que, por se tratar de reivindicação de recebimento de diferenças de correção monetária em saldo de conta do PIS/PASEP, deve o referido prazo ser de 05 (cinco) anos, na forma do art. 1o do Decreto no 20.910/32, sendo o termo inicial correspondente à data do último depósito, que correu em 1988, restando prescrita a pretensão do autor/agravado. Ressalta, visando à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, que o regular andamento do feito poderá sujeitá-lo a condenação de pagamento de quantia vultosa. Com esses argumentos, em síntese, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, de modo que as suas preliminares e prejudicial de prescrição sejam acolhidas a fim de que o processo de origem seja extinto sem julgamento do mérito. Preparo (id. 18181893). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na presente hipótese, ao menos por ora, não vislumbro a possibilidade imediata de risco que justifique a atribuição do efeito suspensivo vindicado, não servindo para tanto a mera alegação de uma possível condenação ao pagamento de quantia vultosa. Como se observa da análise do processo originário, o feito ainda se encontra em sua fase cognitiva, mais especificamente na etapa de dilação probatória, não havendo que se falar em risco imediato de constrição ao patrimônio da instituição financeira recorrente. Além do mais, da análise inicial dos argumentos recursais, submetidas a um juízo de cognição limitado e sumário, próprio das tutelas liminares, não identifico verossimilhança nas teses deduzidas pelo agravante. Infere-se, em princípio, da causa de pedir exposta pelo autor, ora agravado, que a sua intenção não é a de discutir os parâmetros de cálculo utilizados para correção do PIS/PASEP, já que se limita a imputar ao gestor dessas contas, no caso, o Banco do Brasil, a má gestão das quantias ali depositadas. A respeito da prescrição, destaco que os argumentos tecidos pelo recorrente não prescindem de uma melhor e mais aprofundada cognição, a ser feita em momento oportuno e após o regular estabelecimento do contraditório em sede recursal. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora